Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.
2. “O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação”. Precedente do STJ.
3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos.
4. Recurso desprovido.